Tribunal: TCU
Processo: 008.418/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Acompanhamento da implementação do Sistema Gestão Presente (SGP), componente estruturante do MEC Gestão Presente - Plataforma de dados da educação básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, tendo como objeto de controle a implantação do Sistema Gestão Presente (SGP) pelo Ministério da Educação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. identifique as bases de dados que podem subsidiar cruzamentos para aperfeiçoar a qualidade dos dados inseridos no SGP, e busque realizar a integração da base do SGP com essas bases de dados, em conformidade com as finalidades, princípios e diretrizes estabelecidas no Decreto 10.046/2019 (arts. 3o, 5o, 11 a 13 e 17); 9.1.2. estabeleça e implemente regras automatizadas de validação e consistência para campos críticos dos cadastros (como identificação do estudante e situação de matrícula), utilizando, sempre que possível, as informações obtidas nos cruzamentos com as bases de dados identificadas, de forma a reduzir erros, duplicidades e inconsistência nos registros; 9.1.3. ao elaborar e implementar o plano de portabilidade tecnológica, inclua seção específica de priorização dos componentes com maior dependência tecnológica (a exemplo do banco de dados Aurora e da camada de rede/execução baseada em VPC/ALB/EKS), contemplando análise de viabilidade de migração, custos de saída, riscos de continuidade e cronograma de mitigação; 9.1.4. com participação das instâncias de governança de dados criadas (Comitê de Governança de Dados da Educação (CGDE) e Comitê Tripartite), adote as medidas necessárias para estabelecer arcabouço normativo específico do SGP que assegure clareza de responsabilidades, padronização e monitoramento federativo sobre os dados; 9.1.5. estabeleça metas e indicadores relativos ao SGP, de forma a permitir o acompanhamento das adesões, do uso e da qualidade dos dados, tais como taxa de adesão formal, taxa de continuidade no envio de dados e proporção de estudantes cadastrados em relação ao universo potencial, entre outros que julgar necessários; 9.1.6. disponibilize ferramenta automatizada a todos os entes federados que utilizam o sistema, de forma a permitir o acompanhamento adequado e tempestivo do atingimento das metas definidas por meio dos indicadores de adesão, uso e qualidade dos dados; e 9.1.7. estruture e implemente mecanismos de gestão e fiscalização contratual compatíveis com o modelo de consumo sob demanda por Propostas de Atendimento e Ordens de Serviço, de forma a vincular os pagamentos a resultados verificáveis e a permitir glosas por serviços não executados ou executados de forma insuficiente, a exemplo da definição de níveis de serviço e indicadores objetivos por demanda, critérios formais de aceite e registro de evidências de entrega; 9.2. enviar cópia da presente deliberação ao Ministério da Educação e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); 9.3. autorizar o monitoramento das recomendações deste acórdão; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.